Tribunal: TJMT
Processo: 8010178-40.2015.8.11.0105
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010178-40.2015.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUZENIR SILVA CUNHA - CPF: 684.112.432-49 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORA DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) confirmar a tutela de urgência concedida nos autos; b) declarar inexistente a cobrança discutida e o contrato sobre o plano de telefonia; e, c) condenar a recorrente a pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Escopo recursal é a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

A Recorrida narrou, na petição inicial, que ao buscar efetuar compras a prazo no comércio local de vestuário em 08/12/2015, viu negado seu crédito, em razão da restrição imposta pela empresa recorrente no importe de R$ 221,25 (duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), em 27/03/2015. A Autora aduziu a inexistência de relação contratual com a empresa a justificar a referida restrição, afirma, ainda, que buscou tentativas administrativas de cancelamento do débito, sem obter êxito.

A parte recorrente não conseguiu demonstrar a legalidade das cobranças e nem a continuidade da prestação dos serviços, motivo pelo qual a inscrição dos dados da recorrida configura falha na prestação do serviço.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, tal conduta configura ilegítima e ensejadora de indenização por danos morais, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença não deveria ser mantida, pois se mostra inadequada ao caso concreto, estando em desconformidade com o parâmetro da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. Impossibilidade da reformatio in pejus.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021